Tribunal: STF
Processo: ARE 1332957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE NOVO TETO PREVIDENCIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata de novo teto previdenciário aos benefícios limitados ao teto anterior, antes da vigência dessa nova disciplina jurídica.
    2. O entendimento firmado pela Eg. Corte reconhece o direito à readequação da renda mensal quando demonstrado que o salário-de-benefício tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, justificando a revisão a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária.
    3. No caso, inexiste o alegado direito à readequação pretendida, pois a prova contábil realizada demonstrou que a renda do benefício se manteve aquém dos tetos, não havendo diferenças (fls. 105/110).
    4. Apelação desprovida. Sentença mantida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC nº 20/1998, art.(s) 5º da EC nº 41/2003, e art.(s) 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata de novo teto previdenciário aos benefícios limitados ao teto anterior, antes da vigência dessa nova disciplina jurídica. E, no caso, a sentença aplicou o entendimento firmado pela Eg. Corte, que reconhece o direito à readequação da renda mensal quando demonstrado que o salário-de-benefício tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, justificando a revisão a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária.
    No caso, inexiste o alegado direito à readequação pretendida, pois a prova contábil realizada demonstrou que a renda do benefício se manteve aquém dos tetos, não havendo diferenças (fls. 105/110).
    Ao se manifestar sobre a pretensão 'do autor, a Seção de Cálculos Judiciais salientou o seguinte:
    ‘Ao evoluirmos o Salário de Benefício (SB) originalmente encontrado, sem considerar os tetos previdenciários, encontramos, em dezembro/98, uma nova renda mensal superior ao teto estabelecido pela EC n° 20/98 (R$ 1.200,00), conforme demonstrativo de cálculo ora anexado. A fim de observar a fórmula original da concessão do benefício feita pelo INSS, foi aplicado o coeficiente de 70% sobre o valor do novo teto, sendo encontrada a nova renda no importe de R$ 840,00. De forma análoga, evoluindo o mesmo SB até dezembro/2003, sem limitação ao teto, apuramos um valor também superior ao novo patamar estabelecido pela EC n° 41/2003 (R$ 2.400,00), que ao ser aplicado o coeficiente de cálculo (70%) resulta em R$ 1.680,00, conforme se verifica da planilha anexa. 
    A partir dos valores destacados acima, procedemos à evolução deles observando a limitação ao teto do benefício em cada competência e obtivemos os valores devidos à parte autora em razão da citada revisão. Entretanto, ao compararmos com os valores já recebidos pelo autor, verificamos que os valores recebidos são superiores àqueles devidos. 
    Diante do acima exposto, salvo melhor entendimento de V. Exa., não há diferenças a serem apuradas por conta do novo limite de teto estabelecido pela EC 20 de 1998 e EC 41 de 2003, de acordo com nossa planilha demonstrativa, em anexo’ (fl. 105).
    Por sinal, incabível o acolhimento do inconformismo do autor quanto aos cálculos, pois não apresentou contraprova que os infirmassem. Ademais, não prospera o argumento a de que não deve haver a incidência do coeficiente de cálculo da renda do seu benefício. A sua compreensão está equivocada, pois o salário-de-benefício é que não deve sofrer a limitação do teto originário. Com a majoração do teto, o valor total do salário-de-benefício também deve ser atualizado, de modo a permitir que o coeficiente incida sobre uma base de cálculo mais elevada.
    O reconhecimento do direito à readequação da renda mensal do benefício fica condicionado à demonstração, no caso concreto, de que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejou a incidência do redutor legal e justifica a revisão a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária. Tal cálculo, obviamente, far-se-á nos termos da disciplina jurídica vigente ao tempo da aquisição do direito, inclusive com a incidência do coeficiente sobre o salário-de-benefício.
    Portanto, não há desprezo do coeficiente, uma vez que legalmente previsto pela norma de regência para o cálculo da RMI. E foi justamente dessa forma que procedeu o Setor de Cálculos do Juízo”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente